Tribunal: TJDFT
Processo: 0701073-78.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701073-78.2020.8.07.0006 RECORRENTE: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA RECORRIDOS: JOAO MARCOS RIBEIRO, OLZENI LEITE COSTA RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ALPHAVILLE. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI No 9.514/1997. PACTA SUNT SERVANDA. DANO MORAL. 1. A prolação de julgamento em sentido contrário aos interesses da parte não configura ofensa ao princípio da congruência nem julgamento extra petita. 2. Após o registro do contrato no registro de imóveis, constitui-se a propriedade fiduciária nos termos do art. 23 da Lei no 9.514/1997. 3. Com a posterior lavratura de escritura pública de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, descabe falar em rescisão do contrato de promessa de compra e venda anteriormente firmado, uma vez exauridos os seus efeitos. 4. A escritura pública de compra e venda, com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia foi registrada em cartório há mais de cinco anos e consolidou a propriedade. 5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 6. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 7. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. Embora a lei seja posterior ao ajuste, seus princípios são atemporais. 8. Ausente a comprovação de ato ilícito ou de abuso de direito, bem como de ofensa a direito da personalidade do autor, não há dano moral a ser indenizado. 9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 26, §§3o e 4o, da Lei 9.514/97, defendendo a regularidade da intimação pela via editalícia. Assevera que a existência de tentativa de intimação, seguida de certificação de que o recorrido estava em local ignorado, incerto ou inacessível, mostram-se suficientes para demonstrar que o recorrente esgotou as diligências para intimar o devedor, reputando-se injustificada a perda de validade do ato e a manutenção da decisão que suspendeu a prática dos atos decorrentes do leilão. Requer que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/MS 45.892. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer seja aplicada multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 26, §§3o e 4o, da Lei 9.514/97. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. No mesmo sentido, o REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, DJe 8/4/2021. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “É inviável a análise de teses não alegadas em momento oportuno e não discutidas pelas instâncias ordinárias, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior.” (AgInt nos EDcl no REsp 1726601/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 26/4/2019). No mesmo sentido, é o AgRg mp AREsp 1790761/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/6/2021. Determino que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/MS 45.892. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023